Tribunal: TJBA
Processo: 8029416-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029416-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANATALIA MARIA DOS SANTOS SENA Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. POLICIAL MILITAR INATIVO. PENSIONISTA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), no percentual de 125%, correspondente ao valor pago aos oficiais da ativa. A impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à gratificação, sob o fundamento da paridade entre servidores ativos e inativos, conforme o disposto na Constituição Federal e no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia relativas à gratuidade de justiça e à ausência de prova pré-constituída; (ii) definir se a pensionista de policial militar inativo tem direito à percepção da G-CET no percentual de 45%, conforme a graduação imediatamente superior ao posto ocupado pelo instituidor da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não é conhecida, pois a benesse foi indeferida em primeiro grau, tendo a impetrante recolhido regularmente as custas, evidenciando erro do ente estatal ao suscitar a questão. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída é rejeitada, visto que a impetração veio acompanhada de documentos suficientes à demonstração do direito líquido e certo, não sendo exigível a prova de percepção anterior da gratificação. 5. O direito à G-CET encontra respaldo nos artigos 92, inciso III, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, que autorizam a incorporação da gratificação aos proventos de inatividade, com base na remuneração da graduação imediatamente superior. 6. O percentual de 55% pleiteado na inicial é incompatível com a Resolução COPE nº 153/2014, que estabelece percentuais fixos por graduação. No caso do de cujus, que ostentava a patente de Cabo-PM, o percentual devido é de 45%, correspondente ao valor pago aos praças em efetiva atividade operacional, da graduação imediatamente superior. 7. Não procede a alegação de ofensa ao art. 169, §1º, da Constituição Federal, pois o direito da impetrante é amparado por norma estadual expressa, sendo vedado ao Estado descumpri-la sob justificativa fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029416-85.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, ANATALIA MARIA DOS SANTOS SENA, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de ausência de prova pré-constituída, ambas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada pela impetrante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)